Tribunal: TJDFT
Processo: 0748261-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PERDA DE VOO DE RETORNO. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais. Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência dos pedidos. Embargos de declaração.
2 – Responsabilidade civil. Perda de voo de volta. Passageira que não se apresentou no balcão em tempo de realizar o check-in. Não há contradição entre o horário limite para apresentação da autora o check-in e o horário em que lá compareceu, pois o embarque exige tempo de segurança para os procedimentos necessários. O fato de citar informações sobre horário de apresentação não torna o acórdão obscuro. O fato é que o vôo estava previsto para partir às 11h29 e a autora se apresentou às 10h36, portanto após o tempo regulamentar. A autora tem o ônus de provar que se apresentou no balcão (e não no aeroporto) no prazo regulamentar, ônus este de que não se desincumbiu. Não há omissão, contradição ou erro no acórdão.
3 – Gratuidade de justiça. Não há qualquer elemento de convicção suficiente para demonstrar que a autora seja beneficiária da gratuidade de justiça em razão de sua condição econômica. A invocação da pandemia do coronavirus covid-19 sem qualquer outro elemento que informe a repercussão de tal fato em sua vida não é suficiente para a concessão do benefício.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.